Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-64.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704895-64.2023.8.07.0008 RECORRENTE: RODRIGO ALVES DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. INTUITO DE BENEFICIAR O RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA E PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. É incabível a absolvição do réu se a materialidade e a autoria dos crimes foram cabalmente demonstradas. As declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial e no formulário de avaliação de risco, logo após a prática dos crimes, foram corroboradas pela prova testemunhal e documental, devendo ser prestigiadas em detrimento daquela apresenta em Juízo, sobretudo por ser claro o intuito da vítima de amenizar as consequências dos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar. A absolvição do réu em razão das supostas agressões praticadas pela vítima não se mostra possível quando restar evidenciada a desproporcionalidade na resposta, que ultrapassou em muito a normalidade do exercício de defesa própria, principalmente diante da diferença de força física entre os envolvidos e da intensidade dos golpes relatados. O comportamento da vítima que registra ocorrência policial e solicita medidas protetivas de urgência, nos crimes de ameaça, demonstra que a conduta do réu foi capaz de causar temor e abalar a sua tranquilidade. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal, 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei 11.340/2006, e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, a ausência de provas para a condenação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, sustenta contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Carta Magna por ofensa ao princípio da presunção de inocência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal, 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei 11.340/2006, e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo contexto fático-probatório dos autos concluiu que as provas dos autos são suficientes para a condenação, de modo que infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece subir, com relação ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (ARE 1409193 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo extraordinário nesse aspecto, porquanto o exame da tese recursal, tal como colocada, é providência incompatível com a via eleita, ante o veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017